Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA DENUNCIADA. CITAÇÃO VÁLIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIANTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TRANFERÊNCIA PARA DENUNCIADA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão recorrido é omisso e obscuro e se está fundado em premissa equivocada.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil); portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Não é o caso dos autos.
4. “A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária” (STJ, 3.a T., EmbDclREsp 633713-RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.2.2014, DJUE 28.2.2014).
5. No caso, em que pese as alegações dos Embargantes, o acórdão embargado não é omisso nem obscuro e também não está fundado em premissa equivocada, isso porque por ocasião do julgamento das apelações, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de que (i) não houve falha na citação da Embargante PITE S/A e que ela possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) é notória a sucumbência do Embargante RICARDO AUAD LIMA, não sendo possível transferi-la à Embargante PITE S/A que só responde pelos ônus de sucumbência na lide secundária.
6. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. O inconformismo em relação às provas que foram valoradas pelo Juízo não tem o condão de caracterizar vícios do julgado.
8. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
9. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.